Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FRAUDE EM OFERTA DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. FORMALIZAÇÃO COMO SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONSTITUIÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO NULO, POR ILEGALIDADE DE OBJETO. RECURSO DOS RÉUS. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. APELO DOS AUTORES. GRATUIDADE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL E VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. SENTENÇA QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO. ABATIMENTO DOS RENDIMENTOS PAGOS DURANTE A RELAÇÃO JURÍDICA. ADEQUAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não comporta conhecimento o recurso de apelação interposto pelas empresas requeridas, por força do disposto no art. 111, c/c art. 76, § 2o, do CPC, pois revogaram os poderes conferidos ao único advogado que lhes prestava representação jurídica nos autos e não promoveram a constituição de novo patrono no prazo legal.

2. A falta de interesse recursal e a violação do princípio da dialeticidade recursal impedem o conhecimento do pedido de justiça gratuita formulado nas razões de apelação dos autores, pois a gratuidade já foi concedida estes, e o recurso se limita a reiterar a alegação de hipossuficiência financeira, sem apresentar impugnação especifica a respeito da irretroatividade do benefício proclamada pela sentença recorrida.

3. Os autores foram vítimas de ato ilícito praticado mediante fraude perpetrada através das empresas recorrentes, integrantes do Grupo G44 Brasil, por meio de oferta pública de proposta de investimento, sem vínculo societário e mediante promessa de rendimentos fantasiosos, formalizada como adesão à sociedade em conta de participação, com aparente intuito de lesar consumidores.

3.1. Trata de contrato nulo, relativo a investimento ilícito, de modo que os autores não fazem jus aos rendimentos que lhes foram prometidos, mas apenas à restituição do status quo ante, com a devolução dos valores aportados, abatido o que já foi restituído mensalmente durante a vigência da relação jurídica, nos termos do art. 166, II, c/c no art. 182, do CC.

4. Tratando-se de julgamento de parcial procedência, e tendo os autores sucumbindo em parte mais relevante da pretensão inicial, considerando a extensão jurídica e econômica da postulação, está correta a sentença recorrida ao promover a distribuição proporcional e não equivalente do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

5. Recurso de apelação dos autores parcialmente conhecido e desprovido. Apelo das rés não conhecido.